Tribunal: TJDFT
Processo: 0741557-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0741557-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CHARLES MARCAL DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor do Ofício n.o 9.545/2023 – SES/AJL/NCONCILIA (ID 53329503), datado de 8/11/2023, que informa a autorização para realização do procedimento cirúrgico no mês de novembro do corrente ano, intime-se o Recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tome ciência e realize os procedimentos necessários para o feito. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora